Tribunal: TJPA
Processo: 0004593-30.1999.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004593-30.1999.8.14.0006

APELANTE: VALMIR PEREIRA SOUSA DO NASCIMENTO

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0004593-30.1999.8.14.0006.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA.

APELANTE:
VALMIR PEREIRA SOUSA DO NASCIMENTO
.

ADVOGADOS:

ÁLVARO AUGUSTO DE PAULA VILHENA
,
OAB/PA 4.771
;
CAROLINA MOURA CRUZ
,
OAB/PA 29.868
;
G
ISELE CRISTINE DA SILVA VILHENA, OAB/PA 31.266;
JORGE PIMENTEL FERREIRA, OAB-PA 4463.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES.

REVISORA: Desembargadora
VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
JUIZ CONVOCADO.

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, I E II, DO CPB. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE SUPERVENIENTE OU INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DO AGENTE. DECISÃO UNÂMIME.

1.
Ab initio
, por se tratar de matéria de ordem pública, verifico,
ex officio,
que a pretensão punitiva do Estado se encontra prescrita, na modalidade intercorrente.

2. Recurso não conhecido. Declaração de ofício da extinção da punibilidade do apelante diante do advento prescrição superveniente ou intercorrente. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em não conhecer do recurso, porém, de ofício,

extinguir a punibilidade do recorrente pelo advento da prescrição superveniente ou intercorrente, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 03 dias do mês de abril de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de
Apelação Penal
interposto por
Valmir Pereira Sousa do Nascimento,

objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, que resultou na condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 157, §2, I e II, do CPB.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado condenando o apelante nas penas de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, conforme r. sentença de ID
10265934.

Na data de 08/12/2008, a r. sentença transitou em julgado para o Ministério Público, na ausência de interposição de recurso, conforme certificado no ID 10265960.

A defesa, inconformada com a r. sentença vergastada, recorreu da decisão visando a absolvição do réu, em atenção ao princípio
in dubio pro reo
(ID 10265936).

As contrarrazões firmaram-se pelo não provimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 10265949, no que foi seguido pela douta Procuradoria de Justiça, em manifestação de ID 17499316.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

02 –
DA PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO.

No tocante ao crime em apuração, reconheço, de ofício, o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado. Vejamos.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado
pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em lei.

Na hipótese dos autos, o recorrente foi condenado à pena de
06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto
,
e 15 (quinze) dias-multa, cuja prescrição
ocorre em 12 (doze) anos, nos termos do art. 109, inciso III, do CPB.

Tendo em vista que o Ministério Público não ofertou recurso contra a sentença vergastada, ocorreu o trânsito em julgado para a acusação em
08/12/2008
, conforme certificado no ID
10265960
, de modo que a reprimenda não poderá ser aumentada, logo, não existe novo parâmetro para aferição do prazo prescricional, enquadrando-se, deste modo, na hipótese do parágrafo 1º do artigo 110 do Código Penal, que determina seja a prescrição regulada pela pena aplicada, conforme tema sedimentado na Súmula n.º 146 do Supremo Tribunal Federal, que assim prescreve:
“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.”

Nesse sentido, cita-se, v.g., precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça,in verbis:
:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO.

1. Fixada a pena em 5 anos e 6 meses de reclusão, considerando a menoridade relativa, o prazo prescricional é de 6 anos, nos termos dos arts. 109, V, e 115 do Código Penal.

2. No caso, verifica-se a incidência da prescrição, pois, desde o trânsito em julgado para a acusação (10/7/2013) até a presente data, já se passaram mais de 6 anos.

3. Ordem concedida para declarar extinta a punibilidade do fato imputado na Ação Penal n. 10713-6/03, da 1ª Vara Criminal da comarca de Tatuí/SP, pela incidência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente, com fulcro nos arts. 107, III, e 109, V, c/c o art. 115 do Código Penal.

(HC n. 416.526/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 30/8/2019.) (grifei)

Quanto ao caso concreto, vejamos os marcos temporais definidos na r. sentença vergastada:

Sentença condenatória publicada em 21/11/2008 (ID 10265934).

Trânsito em julgado para o Ministério Público em 08/12/2008 (ID
10265960
).

O art. 110, § 1º do CPB, disciplina que:

“Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

Parágrafo primeiro. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Considerando que a pena efetivamente aplicada nestes autos é de
06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
, logo, o prazo prescricional se enquadra no que dispõe o art. 109, inciso III, do CP, que fixa em 12 (doze) anos para sua incidência.

De modo que, no presente caso, não restam dúvidas quanto a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente ou intercorrente, uma vez que se passaram mais de 15 (quinze) anos entre o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, ocorrido em 21/11/2008, até a presente data.

Diante disso, o presente feito foi atingido pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, também chamada de superveniente, nos termos do art. 110, § 1º do Código Penal Brasileiro, quando a condenação já transitou em julgado para a acusação, porém, havendo recurso para a defesa.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FURTO MAJORADO MINORADO. ART. 155, §§ 1º E 2º DO CP/40. PENA EM CONCRETO DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA A 1/30 DO SALÁRIO-MÍNIMO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. ART. 109, INCISO V E ART. 110, PARÁGRAVO ÚNICO, AMBOS DO CP/40. PRAZO PRESCRICIONAL CONSUMADO ENTRE A DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E A REMESSA DOS AUTOS A ESTA INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO RECONHECIDA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. Embora não tenha sido alegada pela defesa, a prescrição da pretensão punitiva do Estado é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e a qualquer tempo, restando configurada nos autos, uma vez o acusado foi condenado à pena privativa de liberdade em concreto de 02 (dois) anos de reclusão, à qual se aplica o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, previsto no art. 109, inciso V e art. 110, parágrafo único, ambos do CP/40, pois não houve recurso da acusação. Considerando a data da publicação da sentença condenatória (em 22.07.2016) e a remessa dos autos a esta instância de 2º grau (15.02.2022), tem-se consumada a prescrição superveniente da pretensão punitiva do Estado, bem como a extinção da punibilidade do agente. Prejudicado o mérito do recurso.

2. Recurso de apelação não conhecido. Reconhecida a prescrição superveniente da pretensão punitiva do Estado, suscitada pelo parquet. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0004883-61.2014.8.14.0057 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/02/2023)

Ante o exposto,
não conheço
do presente recurso, todavia,
de ofício, DECLARO extinta a punibilidade do apelante
,
em decorrência do advento da
prescrição superveniente ou intercorrente,
termos do art. 107, IV, 109, III, c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal
, restando prejudicado o mérito do recurso.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 08/04/2024